Tribunal: TJDFT
Processo: 0803328-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer ajuizada pela parte autora em face do DETRAN/DF, na qual sustenta a invalidade de auto de infração de trânsito lavrado com fundamento no art. 165-A do CTB, ao argumento de vícios formais e materiais, tais como ausência de entrega da cópia do auto, irregularidades quanto ao etilômetro e inobservância de requisitos legais do procedimento administrativo. Por esse motivo, requereu a declaração de nulidade da autuação, com o cancelamento da multa e dos efeitos dela decorrentes.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do não cumprimento da determinação de emenda, consistente na juntada de documentos essenciais e esclarecimentos indispensáveis à análise da controvérsia.
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) alegação de excesso de formalismo na exigência de documentos; (ii) afirmação de impossibilidade de apresentação do processo administrativo, por estar em posse exclusiva da Administração Pública.
4. Contrarrazões apresentadas, nas quais se defende a manutenção da sentença, ao argumento de ausência de pressupostos processuais e não atendimento da determinação judicial de emenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade do indeferimento da petição inicial por ausência de documentos essenciais e descumprimento da determinação de emenda; (ii) a existência de eventual excesso de formalismo ou violação ao acesso à justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A matéria deve ser analisada sob a ótica do Código de Processo Civil, especialmente dos arts. 319, 320 e 321, aplicáveis subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais, bem como à luz dos princípios da simplicidade, informalidade e economia processual (Lei no 9.099/95 e Lei no 12.153/2009).
7. Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, enquanto o art. 321 autoriza o magistrado a determinar sua emenda, sob pena de indeferimento, caso constatada irregularidade ou insuficiência na instrução do feito. Trata-se de exigência voltada a garantir que a prestação jurisdicional seja exercida sobre base fática minimamente demonstrada, preservando a seriedade do processo e o dever de lealdade processual previsto nos arts. 5o e 77 do CPC.
8. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial, regularmente oportunizada, impõe o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo, não se tratando de excesso de formalismo, mas de observância obrigatória dos requisitos mínimos de admissibilidade da demanda, cujo atendimento incumbe à parte autora, que deve instruir adequadamente a inicial e cooperar para a formação válida e regular da relação processual.
9. No caso concreto, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, pois deixou de apresentar documentos essenciais à compreensão da controvérsia, notadamente o processo administrativo ou prova de tentativa de obtenção junto à Administração, mesmo após determinação judicial específica para tanto. Limitou-se a reiterar alegações genéricas, desacompanhadas de lastro probatório mínimo.
10. A jurisprudência majoritária das Turmas Recursais do TJDFT, inclusive em casos idênticos envolvendo autos de infração do art. 165-A do CTB, tem reiteradamente reconhecido a validade da extinção do processo nessas hipóteses, destacando que: a ausência de documentos essenciais inviabiliza a análise do mérito; o não atendimento da emenda justifica o indeferimento da inicial e que a ausência de correlação entre a causa de pedir e a documentação mínima impede o reconhecimento do interesse processual.
11. Ademais, a reiteração de ações com conteúdo padronizado, desacompanhadas de adequada individualização fática e de suporte probatório mínimo, especialmente quando acompanhada da interposição de recursos que não enfrentam os fundamentos da decisão recorrida, revela padrão de atuação compatível com a denominada litigância predatória, caracterizada pelo uso abusivo do direito de ação em desconformidade com os deveres de boa-fé e lealdade processual.
12. Nesse contexto, não prospera a alegação de que caberia exclusivamente ao ente público apresentar os documentos, pois o dever de cooperação previsto na Lei no 12.153/2009 não afasta o ônus mínimo de instrução da inicial pelo autor, entendimento igualmente consolidado na jurisprudência das Turmas Recursais.
13. Registre-se, ainda, que a orientação jurisprudencial do TJDFT reforça que a concessão de prazo para emenda constitui oportunidade suficiente para regularização, sendo legítima a extinção do feito diante da inércia da parte.
14. Desse modo, não há falar em cerceamento de defesa ou excesso de formalismo, mas em correta aplicação das normas processuais, inclusive como instrumento de preservação da boa-fé objetiva e da racionalidade do sistema dos Juizados Especiais.
15. Assim, é de se confirmar a conclusão jurídica originária, porquanto a extinção decorreu do não atendimento de requisito essencial à formação válida da relação processual.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
17. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade.